Tribunal: TJDFT
Processo: 0011261-27.2013.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0011261-27.2013.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: AMERICO FERREIRA LIMA APELADO: ANA DE SOUZA VASQUES, CONSTANCIA DA COSTA LEMES, FRANCISCO ALBERTO DE SOUZA, JOAO DA COSTA E SOUZA, JOSEFA VASQUES DE SOUSA, MAXIMIANA ALBERTO DE SOUZA, VICENTE PEREIRA DOS SANTOS, ESPOLIO DE ANACLETO DE SOUSA VASQUES, ESPOLIO DE SIMEANA PEREIRA DA COSTA, ZADIEL CARNEIRO DA SILVA, DJALMA FERREIRA JUNIOR, SEBASTIANA ALBERTO DE SOUZA, CARTEIRA DE IDENTIDADE, DIONISIO DE SOUZA VASQUES, FIRMINA DE SOUZA VASQUES, ROSA DA COSTA LEME, RITA, JOSÉ, JOAO, DIVINA, TEREZA, ALBINO DE SOUSA MARQUES, ONOFRE, BENE DE SOUZA VASQUES, CLARINDA DE SOUZA VASQUES, FRANÇA, ZADIEL CARNEIRO DA SILVA DESPACHO Em face de eventual efeito infringente a ser conferido aos embargos, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2°, do CPC. Int. Brasília/DF, 19 de julho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora